Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “a) declarar a inexistência de débitos relativos ao contrato no 139647128 no nome da autora; b) condenar a requerida a retirar o nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, ; b) condenar a ré a pagar à demandante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.”
3. Arguiu o recorrente preliminar de ilegitimidade passiva. Argumentou que, em razão de não ter havido o pagamento da fatura do cartão de crédito, o recorrente procedeu ao registro do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, sempre em exercício regular de direito. No entanto, após contestação das transações pela parte recorrida, e após o processo de apuração, providenciou os acertos dos encargos, a fim de zerar o saldo devedor, bem como efetuou comando de exceção cadastral no que diz respeito às restrições do nome da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Afirmou inexistir defeito na prestação do serviço, posto que o cartão foi solicitado pela internet, caracterizando culpa exclusive de terceiro – excludente de responsabilidade. Aduziu inexistir danos morais a serem reparados, tratando-se de mero aborrecimento da vida diária. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
4. A recorrida ofereceu contrarrazões, conforme ID no 373226880. Requereu, ao final, a manutenção da sentença.
5. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, posto que não foi arguida no momento oportuno/contestação, não tendo sido apreciada pelo juízo sentenciante, prevalecendo, inclusive, o princípio da Asserção.
6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. A fim de afastar a responsabilidade objetiva, a instituição financeira recorrente não logrou demonstrar nos autos que não houve defeito na prestação de serviço, ao contrário, admitiu a contratação por meio eletrônico, modalidade que não se permite auferir a autenticidade dos documentos apresentados, tendo providenciado o cancelamento do débito e a baixa da restrição no nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito.
8. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, inexistente o débito.
9. Prevê o art. 537 do CPC a fixação de multa, independentemente de requerimento, a fim de compelir o devedor do cumprimento da obrigação a cumpri-la a tempo e modo. Fixada a multa em parâmetro razoável, com limite máximo, inclusive em valor inferior ao descontado indevidamente, não há que se falar em enriquecimento ilícito.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recolhidas as custas processuais, condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.